Tribunal: TJSP
Processo: 2230569-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento – Recurso interposto contra despacho sem conteúdo decisório - Questão que não pode ser conhecida, pois não incluída no rol do art. 1.015, do CPC - Hipótese que não comporta aplicação da taxatividade mitigada, pois ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento – Recurso interposto contra despacho sem conteúdo decisório - Questão que não pode ser conhecida, pois não incluída no rol do art. 1.015, do CPC - Hipótese que não comporta aplicação da taxatividade mitigada, pois ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação ou em contrarrazões - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2230569-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante
MARIA NILZA DA SILVA ROCHA, é agravado HELP! EMPRÉSTIMOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230569-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3531
2
Agravo Interno no 2230569-68.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Maria Nilza da Silva Rocha
Agravado: Help! Empréstimos Ltda.
Voto n. 3531
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento Recurso
interposto contra despacho sem conteúdo decisório -
Questão que não pode ser conhecida, pois não incluída no
rol do art. 1.015, do CPC - Hipótese que não comporta
aplicação da taxatividade mitigada, pois ausente urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação ou em contrarrazões - Decisão mantida
- Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno, tempestivo, interposto em face da r. decisão
monocrática de fls. 11/12, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em
virtude do seu descabimento.
Aduz o agravante, em síntese, a validade da intimação da instituição
financeira efetuada extrajudicialmente, motivo pelo qual a incidência da multa diária
por descumprimento da decisão judicial teria como termo a quo data anterior à
citação/intimação judicial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, faz-se mister uma breve síntese dos autos.
A autora-agravante ajuizou ação declaratória de nulidade contratual
com pedido de indenização por danos morais.
Deferiu-se, em sede de tutela antecipada, a paralisação dos descontos
mensais efetuados em seu benefício previdenciário, “sob pena de imposição de multa
pelo descumprimento” (fls. 46 dos autos de origem no 1002107-40.2020.8.26.0441).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230569-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3531
3
A autora, então, no dia seguinte à publicação dessa decisão,
providenciou, por meio de seu advogado, a intimação extrajudicial da instituição
financeira solicitando o cumprimento imediato do comando. Contudo, segundo
narrado nos autos de origem, após oito dias da ciência acerca da ordem, teria sido
realizado novo desconto de seu benefício previdenciário. Assim, em razão do não
cumprimento da decisão, requereu a aplicação de multa diária no valor de R$
10.000,00.
A r. decisão proferida pelo d. juízo a quo apenas determinou que: “Por
ora, aguarde-se comprovação da citação/intimação postal da requerida para
observância de eventual descumprimento da decisão antecipatória".
Na hipótese em testilha, o provimento jurisdicional agravado não tem
conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho, tendo em vista que não analisou o
termo a quo para a incidência da multa diária imposta em caso de descumprimento de
decisão judicial, mas tão somente determinou que se aguardasse a citação/intimação
postal da requerida.
Desta forma, o agravo de instrumento interposto mostrou-se de fato
sem cabimento.
Nesse sentido, oportuna a anotação de Theotonio Negrão, José Roberto
F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, em
comentário ao artigo 1.015 do CPC: "O rol deste art. 1.015 é taxativo. Se a decisão
interlocutória está arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe" (in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a edição, 2016, nota 1a, p. 933).
Registre-se, ainda, que não se aplica ao caso a mitigação da
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento veiculado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, por não se
vislumbrar a urgência necessária ao julgamento da questão.
Portanto, ante a inexistência de previsão legal que enquadre a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230569-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3531
4
agravada no rol do artigo 1.015, do CPC, mostra-se de fato inviável o conhecimento
das questões articuladas nas razões recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator